Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703274-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CATERINA POL DE BARCELOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA CATERINA POL DE BARCELOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0721161-62.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante contra ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (SARAH BRASILIA), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo à autora a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A autora narra ter sido desclassificada em concurso da Rede Sarah em decorrência de não preencher um item do edital, qual seja, experiência de trabalho de no mínimo seis meses na área de entidades complementares de Previdência. Alega que referida exigência não decorre de lei, mas apenas do edital, logo não poderia ser considerada inapta para assumir o cargo em função de não cumprir este requisito. Indefiro o pedido, pois, aparentemente ao menos, o direito da autora não é bom. Verifico que, de fato, a exigência de "seis meses de experiência profissional em Entidade Fechada ou Aberta de Previdência Complementar" consta como pré-requisito para o cargo de Analista Administrativo, área Previdência, conforme edital do processo seletivo 1 a 13/2023, de 14/04/2023, ID 219317865, p. 4. A princípio, como assevera o adágio em Direito, "o edital é a lei do concurso", não há necessidade de que exigências específicas de cargos sejam previstas em lei. O edital possui a autonomia de customizar a seleção que organiza e, neste mister, impor condições e requisitos a partir das necessidades que julgar pertinentes tendo em vista o cargo a que se destina. As exigências que o edital imponha são questionáveis apenas quando, de per si, afrontarem princípios ou dispositivos constitucionais. Cite-se.” – ID 220637368 dos autos n. 0721161-62.2024.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega: “No caso em comento, a exigência de experiência prévia em entidades de previdência complementar, estabelecida exclusivamente no edital, extrapola os limites constitucionais. Isso porque tal requisito restringe indevidamente o acesso ao cargo sem qualquer previsão legal que o fundamente. Ademais, a Administração Pública possui mecanismos próprios para aferir a capacidade técnica dos candidatos aprovados, tais como o curso de formação, que já é previsto no edital do certame. Portanto, impor experiência prévia como critério eliminatório é medida desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade. A ausência de previsão legal específica para essa exigência demonstra a ilegalidade do ato administrativo que desclassificou a Agravante. Como bem sedimentado na jurisprudência, apenas a lei em sentido formal pode impor requisitos para ingresso no serviço público. Assim, a eliminação da candidata não pode subsistir, pois configura violação direta ao princípio da legalidade.” (ID 68368063, pp.6/7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “In casu, a probabilidade do direito está cabalmente demonstrada por todos os argumentos outrora sustentados e documentos juntados ao feito, os quais evidenciam a ilegalidade praticada pela agravada no que tange a exigência de requisito para investidura em cargo, não previsto em lei. O perigo de dano é evidente, pois a exclusão da Agravante do certame compromete sua nomeação e a efetividade dos princípios da Administração público, sendo impossível reparar tal prejuízo futuramente. Por outro lado, a concessão da medida não causa lesão inversa, pois a administração pode reavaliar o caso no mérito definitivo.” (ID 68368063, p.9). Por fim, requer: “a) Conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada; b) a manutenção da gratuidade de justiça a agravante; c) A concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e determinar a imediata reintegração da Agravante ao certame; d) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para evitar o risco de dano irreparável e garantir que a Agravante não seja preterida até o julgamento final do recurso; e) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência originalmente pleiteada, garantindo a Agravante a continuidade no certame, com a convocação para o curso de formação, e o abono do período do curso de formação que não frequentou, permitindo a sua regularização e equiparação às condições dos demais convocados. f) Sejam os Agravados intimados para, no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões; g) Seja dado provimento final ao presente recurso, confirmando a tutela de urgência e assegurando a Agravante o direito de concorrer nas vagas reservadas aos candidatos negros até o julgamento final da ação principal.” (ID 68368063, p.p.10/11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 220637368 na origem). É o relatório. Decido. A agravante ANA CATERINA POL DE BARCELOS requer nesta sede “a manutenção da gratuidade de justiça” (ID 68368063, p.10). Contudo, o benefício já foi concedido pela decisão agravada e se estende aos recursos até eventual revogação. Nenhum interesse quanto a esse pedido (Acórdão 1763642, 07275505420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Conforme relatado, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para determinar sua “imediata reintegração” no certame para ocupar o cargo de analista administrativo, área de previdência, sob o fundamento de ilegalidade da exigência de experiência profissional prévia no edital do concurso. Muito bem. Concurso público é regido pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração, quanto o concursando: “(..) o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. Na hipótese, a banca examinadora observou os ditames do Edital "Processos Seletivos nos 1 a 13/2023, de 14 de abril de 2023” que regeu o concurso público para provimento de vagas ao cargo de analista administrativo, nas áreas de contabilidade geral, controle de custos, financeiro, gestão de ativos patrimoniais, previdência, suprimentos e recursos humanos, junto à Associação das Pioneiras Sociais (APS), não se podendo reconhecer à autora/agravante a alegada probabilidade do direito. Isto o que dispõe o edital quanto aos requisitos para o cargo de analista administrativo na área de previdência: “PREVIDÊNCIA Pré-requisitos - Graduação completa em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis ou Gestão Financeira ou Ciências Atuariais ou Direito; OU - Graduação em qualquer área de formação, acrescida de especialização lato sensu em Previdência Complementar comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); - 6 (seis) meses de experiência profissional, como efetivo ou trainee, em Entidade Fechada ou Aberta de Previdência Complementar, comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas. Principais atribuições do cargo Desenvolver atividades relacionadas ao cadastro, ao controle de arrecadação individualizado dos participantes, à folha de benefícios e aos institutos obrigatórios; atender ao público; atuar no desenvolvimento de atividades administrativas e financeiras relacionadas à aquisição de bens e serviços, contratos, pagamentos e recebimentos, projeção de fluxo de caixa e acompanhamento orçamentário, observando a legislação e os prazos estabelecidos; realizar demais atividades correlatas e inerentes ao cargo, conforme necessidade institucional.” (ID 219317865, p.4 – origem) A autora/agravante juntou aos autos sua CTPS, com comprovação de trabalho na ocupação de “Profissional de relações institucionais e governamentais” no Instituto Pensar Agropecuária, entre 04/06/2021 e 16/09/2022; declaração de matrícula em curso de pós-graduação em direito previdenciário na Universidade Candido Mendes, com início em 02/2022 e previsão de término para 01/2025; declaração de prestação de serviços de assessoria na empresa Ética Inteligência Política no período de 19/09/2022 a 13/12/2022; declaração de matrícula em curso de pós-graduação em gestão da previdência complementar na instituição Verbo Educacional, com início em 10/09/2024 e término em 10/09/2025; declarações de estágios na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal do TJDFT (05/06/2017 a 28/02/2019), na empresa Monsanto do Brasil (11/03/2019 a 21/12/2020), na Coordenadoria da Corte Especial e das Seções/COCSE/SECJU/TRF1 (11/01/2017 a 26/05/2017) e no Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores (SERATS) no TJDFT (25/08/2014 a 07/10/2015) (ID 219317872 – origem). E a autora/agravante foi eliminada do certame por não apresentar documentação que comprove o requisito de “6 (seis) meses de experiência profissional, como efetivo ou trainee, em Entidade Fechada ou Aberta de Previdência Complementar”, conforme e-mail enviado pela parte requerida/agravada: “Prezada Sra. Ana Caterina Pol de Barcelos, Confirmamos o recebimento da documentação apresentada. O Edital dos Processos Seletivos nos. 1 a 13/2023 dispõe expressamente sobre os pré- requisitos exigidos para o cargo de Analista Administrativo - Previdência, dentre os quais se incluiu “6 (seis) meses de experiência profissional, como efetivo ou trainee, em Entidade Fechada ou Aberta de PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”. Esclarecemos que a documentação apresentada não se amolda à experiência exigida pelo Edital, vez que as atividades não foram exercidas em entidade vinculado ao Regime de Previdência Complementar (RPC). Atenciosamente, Comissão Organizadora.” (ID 219317871 – origem) De fato, como bem destacado pela decisão agravada, a exigência de experiência profissional anterior na área não apresenta qualquer ilegalidade. E a não observância da previsão editalícia, candidata que não apresentou documentos nos termos previstos no edital, afasta a probabilidade de direito da autora/agravante. Por oportuno: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. POSSE NO EMPREGO PÚBLICO DE ANALISTA METROFERROVIÁRIO – ÁREA TÉCNICA. OCUPAÇÃO DE ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE. REQUISITO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARTIGO 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS DO CARGO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos em que o autor pleiteou a posse no concurso público do Metrô/DF em que havia sido excluído ante a ausência do preenchimento do requisito previsto no edital de Especialização em Controle de Qualidade. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso aviado pelo autor para reforma da sentença. Alega que o requisito de Especialização em Controle de Qualidade não é previsto em lei. Afirma que a mencionada especialização não se encontra no rol previsto na grade do Ministério da Educação. Sustenta que possui cerca de 10 mil horas de experiência de Controle de Qualidade e que participou de diversos cursos sobre o tema, portando, assim, requisito superior à exigida pelo edital. Requer, por fim, o deferimento do pedido de exibição do Plano de Cargos e Salários do Metrô/DF. 2. Em se tratando da disciplina de concurso público, nomeação e posse de candidatos aprovados, a Administração obedece ao princípio da legalidade estrita, de modo que somente pode agir de acordo com o que a lei e o edital do certame determinam. Trata-se do principio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (edital). 2.1. Ou seja, a comprovação das condições para acesso ao cargo público deve ocorrer até a data da posse, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. 2.2. “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 2.3. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu art. 7o, §3o, estabelece que a comprovação dos requisitos exigidos deve ocorrer no momento da posse, in verbis: “Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: [...] § 3o Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.” 2.4. Ressalto que o edital é claro quanto aos requisitos necessários para participação no concurso e, em caso de aprovação, para a posse. Com efeito, ao confirmar a inscrição, o candidato ratifica conhecer todos os termos do edital e aceita as normas explícitas no instrumento convocatório. Admitir a habilitação diferenciada do concorrente caracteriza verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 2.5. Isso porque, como amplamente cediço, o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame. 2.6. No caso em exame, de acordo com o edital, havia requisito de apresentação do certificado “de especialização em controle de qualidade e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia”, sendo esta a opção escolhida pelo candidato. 2.7. No entanto, o documento juntado aos autos, em que pese ter sido qualificado como "Certificado de Especialista", não equivale ao Título de Especialista exigido no certame, porquanto, inclusive não corresponde a quantidade de horas especificadas no edital. 2.8. Daí que, sem razão o candidato, pois a prova documental coligida aos autos arreda a tese de observância à exigência do concurso público prestado.2.9. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “(...) 2.A comprovação das condições para acesso ao cargo público deve ocorrer até a data da posse, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal (...)” (20160020113662MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a CÂMARA CÍVEL, DJE: 8/9/2016.) 2.10. Logo, se por ocasião da nomeação, o candidato não apresenta os documentos exigidos no edital, na forma em que previamente estipulado, não há como se reconhecer em seu favor o direito à posse ou a reserva de vaga. 3. Quanto ao pedido de exibição de documentos consistente no Plano de Carreiras do Metrô/2013, o mesmo pode ser facilmente obtido por meio do sítio eletrônico do órgão (metro.dff.gov.br). 4. Apelo improvido.” (Acórdão 1322950, 0703674-21.2020.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 16/03/2021.) Assim é que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora